Tribunal: TCU
Processo: 017.451/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre suposta ocorrência de uso indevido da estrutura pública para fins partidários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, formulada por meio do Ofício 140/2025/CFFC-P, pelo qual o Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Bacelar, encaminha o Requerimento 311/2025-CFFC, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, com requisição de informações sobre a possível utilização de recursos públicos na campanha "Defenda o Brasil", promovida pelo Partido dos Trabalhadores (PT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) que a apuração das questões suscitadas é objeto dos TCs Processo 003.939/2025-1 e Processo 015.073/2025-4 e que os resultados e as deliberações deste Tribunal lhes serão integralmente comunicados tão logo sejam concluídos; 9.3. juntar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, aos TCs Processo 003.939/2025-1 e Processo 015.073/2025-4 ; e 9.4. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.